Tribunal: TJMT
Processo: 1023525-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023525-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDINES LUARA LIMA - CPF: 061.286.661-08 (VÍTIMA), ADILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 062.673.791-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA – PACIENTE QUE DESFERE CHUTES E SOCOS NA VÍTIMA – AMEAÇAS DE MORTES CASO FOSSE PRESO – ORDEM PÚBLICA ABALADA – NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA QUE SOFRE REITERADAS AGRESSÕE POR PARTE DO ACUSADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em crimes envolvendo violência contra a mulher em âmbito doméstico, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Restando demonstrado, na espécie, os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior, não havendo se falar em constrangimento ilegal no decreto preventivo ou ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA em benefício de ADILSON FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara-MT (APF nº 1003263-15.2020).

Aduz que o paciente está preso preventivamente desde o dia 14/11/2020, pela prática, em tese,
do crime de lesão corporal e ameaça

(arts. 129, § 9° c.c 147, ambos do código penal, c.c
Lei Maria da Penha).

Alega que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública

e resguardo da integridade física e emocional da vítima
, após manifestação do Ministério Público.

Ressalta, ainda,
que a prisão do paciente é ilegal porquanto não respeitou o disposto no artigo 313, inciso III, do CPP
, assim verberando:

“...em que pese a prisão preventiva ter sido decretada pelo suposto cometimento de crime contra mulher no âmbito familiar e doméstico, incidindo as disposições da lei 1.340/06, tal circunstâncias, por si só, não é suficiente para enquadrar a situação na hipótese do inciso supramencionado. É preciso ainda que a medida vise garantir a execução de medidas protetivas previamente impostas, as quais devem se mostrar insuficientes para o caso em análise, o que não se verifica neste caso.”
(pag. 06-PDF).

Destaca
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP,

pois
o paciente não gera qualquer risco à ordem pública, bem como, a vítima, sua companheira, manifestou não ter interesse e medidas protetivas.

Por fim, exalta a primariedade, bons antecedentes do beneficiário e residência fixa no distrito da culpa.

Assim alega ausência de necessidade da manutenção do decreto preventivo, postulando pela
concessão liminar da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente
,
determinando o competente alvará de soltura,
ou fixando medidas cautelares
diversa da prisão (art. 319–CPP), por não haver fundamentos da custódia preventiva.

A liminar foi indeferida (pag. 105/109-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 139/141-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pela denegação da ordem (pag. 167/171-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de ADILSON FERREIRA DA SILVA, alegando, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são suficientes ao caso.

Razão não assiste ao impetrante, devendo ser denegada a presente ordem de habeas corpus. Vejamos.

De acordo com as informações da autoridade coatora
, o paciente foi preso em flagrante delito, tendo a prisão preventiva sido decretada a pedido do Ministério Público, por entender estar presentes os requisitos do artigo 312 do CPP:
“A representante do Ministério Público manifestou no sentido de estarem presentes os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, pugnando pela decretação da prisão preventiva do autuado ADILSON...”
(pag. 139-PDF).

Quanto a necessidade da prisão preventiva
,
da decisão anterior que decretou a custódia cautelar do paciente está fundamentada na materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, e na ordem pública, tomadas a termo nos elementos e circunstâncias colhidas no caderno informativo
,
especialmente em virtude dos testemunhos colhidos na fase inquisitorial, onde a vítima narra que sofre constantemente agressão física e xingamentos por parte do beneficiário, que o beneficiário teria desferido chutes e socos na ofendida, bem como proferido ameaça de morte caso ele fosse preso:

“QUE é casada com Adilson aproximadamente a 06 anos... QUE perguntado como ocorre essas agressões? Respondeu que ele chega em casa e sem motivos me dá socos e murros, alem de me xingar de puta e vagabunda; QUE tudo isso acontece na frente do nosso filho (sic); QUE nunca conseguiu chamar a policia, pois o suspeito pega seu celular após as agressões e some, alem de sempre ter tido muito medo do suspeito.
QUE na data de hoje,
14 de novembro, aproximadamente 15hr00min, o suspeito saiu de casa falando que iria buscar a irmã dele no serviço; QUE o suspeito somente retornou ás 18hr00min; QUE iniciou uma discussão com o suspeito, pois chegou a perguntar ao mesmo onde ele estava;
QUE o suspeito respondeu sua pergunta com dois chutes em sua perna esquerda; QUE a declarante pedindo para parar, o suspeito ficou ainda mais alterado e lhe deu dois socos na boca, onde fez um corte aparente
;
o suspeito após ter agredido a declarante a mandou para fora de casa e falou quero que você vá embora e não vai levar nada, se você não sair eu te mato e se chamar a policia e eu for preso, quando eu sair eu te mato também
... acrescenta que não é a primeira vez que é ameaçada de morte...
(pag. 26-PDF).

As declarações da ofendida vêm acompanhada dos testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência (pag. 20 e 23-PDF), que ao efetuar a prisão em flagrante do paciente, disseram que ele teria confirmado as agressões:

“...QUE PERGUNTADO AO SUSPEITO SE TERIA AGREDIDO SUA ESPOSA, AFIRMOU QUE SIM, QUE TERIA A EMPURRADO COM AS MÃO FECHADAS ONDE VEIO A PEGAR EM SUA BOCA. DESTA FEITA, O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO PARA ESTA DELEGACIA...”
(pag. 23-PDF).

Os indícios de provas, comprovando a existência de agressão por parte do requerente, fato descrito pela vítima e confirmado pelos policiais que atenderam a ocorrência, retrata
situação que deve ser mantida a decisão atacada
, pois há evidencias do abalo a ordem pública,
dada as agressões que a ofendida sofreu, a que tudo indica vem sofrendo de forma reiterada
,
progredindo para ameaça de morte, circunstâncias que torna impositiva a manutenção da custódia como medida de segurança mais eficaz a fim de salvaguardar a saúde física e psicológica da ofendida.

Destaco, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“...a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de representação criminal.

Verifica-se nos autos, que o autuado desferiu dois chutes na perna esquerda e dois socos na boca de sua companheira, pelo fato da ofendida ter questionado onde esteve durante a tarde, tendo ainda, a ameaçado de morte caso ela não deixasse a residência do casal ou ele fosse preso.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima. O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Portanto, outra opção não se abre a esse julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima LIDINEIS LUARA LIMA, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inciso II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA...”
(decisão pag. 54/55-PDF).

Nesse contexto, da análise das razões apresentadas pelo impetrante,
não se extrai a relevância capaz de conduzir à concessão da ordem mandamental
, vez que a prisão preventiva não se revela ilegal, não havendo se falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liberdade ao paciente, porquanto,
a decisão atende as exigências dos artigos 312 do CPP e 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06
, que anuncia, em casos de risco a integridade física da vítima, não será concedida a liberdade provisória ao preso.

“Art. 12-C (...) §2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”
(Redação incluída pela Lei 13827/19)

Uma vez evidenciado o abalo social da ordem pública, diante de dados concretos presentes nos autos, caracterizador da presença de um dos requisitos do art. 312 do CPP, como bem pontuado pelo juízo de origem em seu decisório, não há se falar em violação ao art. 313 como pretende a defesa.

Nesse sentido, trago o julgado do STJ,
verbis:

“HABEAS CORPUS.
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. ORDEM DENEGADA. 1.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado
(art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos
,
dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2.
São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes
, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. (...) 5. Ordem denegada.
(HC 555.206/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020).

A propósito, esta Terceira Câmara Criminal já decidiu, verbis:

(TJMT)
“2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor,
é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art
. 282, II, do CPP,
sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP.
Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. (...) 6. Ordem denegada
(N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

Não é demais lembrar que o juízo de origem se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, ainda mais em se tratando de crimes praticados contra a mulher, de modo que a decisão atacada, ao menos neste momento, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade e em família.

Diante desses fatos e elementos de provas, a necessidade da segregação está de acordo com o que prescreve os incisos I e II do art. 282 e art. 312 do Código de Processo Penal, bem como do art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06, sendo descabido cogitar de substituição por cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da procuradoria de Justiça,
denego a ordem
de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021